Tribunal: TCU
Processo: 019.401/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7236/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de pensão militar instituídas por Joaquim Miranda Pessoa Andrade em favor de Irene Costa Pessoa de Andrade e de Leila Costa Pessoa de Andrade, emitidos pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor se encontrava no posto de Coronel quando passou à reserva, recebendo proventos baseados no soldo daquele Posto; considerando que por meio da Portaria no 439-DIP-S1, de 23/4/2002, da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Departamento-Geral do Pessoal do Ministério da Defesa, foram concedidos ao Coronel Reformado Joaquim Miranda Pessoa de Andrade os benefícios previstos no § 1o do art. 110 da Lei 6.880/1990, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército; considerando que o ato de alteração da reforma de Joaquim Miranda Pessoa de Andrade que refletia a majoração dos proventos foi considerado prejudicado por este Tribunal por meio do Acórdão 1780/2008-TCU-Segunda Câmara , "por perda de objeto em face do falecimento do interessado e pela ausência de proposta de ressarcimento de valore indevidamente recebidos"; considerando que as pensões tratadas nestes autos foram instituídas tendo por referência, para efeito dos proventos, o Posto de General de Brigada; considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro aos atos de pensão instituídas em favor de Irene Costa Pessoa de Andrade e de Leila Costa Pessoa de Andrade; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.401/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Irene Costa Pessoa de Andrade (XXX.762.177-XX); Leila Costa Pessoa de Andrade (XXX.868.967-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula-TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta deliberação, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta decisão pelas interessadas; 1.74. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades identificadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.